Tribunal: STF
Processo: HC 192867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marco Aurélio Rodrigues da Cruz e outros, em favor de Lucas de Oliveira Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 134.381/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por LUCAS DE OLIVEIRA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    O impetrante busca a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, em caráter preventivo, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, porque ele faz parte do grupo de risco de desenvolver a forma mais severa da Covid-19.” (eDOC 4)
    O eminente Relator no STJ negou provimento ao recurso ordinário e destacou o seguinte:
    “A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei penal de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo, irrecusável pelo Poder Judiciário, ao desencarceramento das pessoas em conflito com a lei, ainda que integrantes do grupo de risco da Covid-19. Trata-se somente de uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser adotada com razoabilidade, ponderado o cenário de surto da doença em cada ambiente penal, conforme indica o próprio art. 5° da orientação em apreço.
    […]
     O apenado do regime fechado, condenado por tráfico de drogas, ‘cumpriu apenas 5% de sua pena [...] restando ainda 10 anos e 4 meses e 26 dias de reclusão’ a executar. Não consta cópia de sua guia de execução nem prova de eventual quadro clínico debilitado do recorrente. A defesa apenas aponta que ‘Lucas de Oliveira Silva é pessoa portadora de comorbidade como asmas’ (fl. 73), o que, como visto, não lhe confere direito irrecusável ao desencarceramento.
    O Juiz da VEC determinou que o apenado fosse avaliado por médico, mas não foi informada nenhum debilidade de saúde do reeducando ou comprometimento de seu estado clínico geral. Assim, ‘não obstante o paciente integrar o grupo de risco’, está caracterizado que pode receber assistência no estabelecimento penitenciário e que não exterioriza debilidade de saúde atual (fl. 59). 
    Não há, ainda, prova de que o local onde o recorrente cumpre pena apresenta alto risco de contágio pela Covid-19. As projeções da defesa são futuras e incertas, baseadas em projeções.” (eDOC 4)
    Nesta Corte a defesa reitera fundamentos pretéritos, enfatizando o argumento no sentido de que o paciente integra o grupo de risco para a Covid-19, em razão da bronquite asmática, e requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar (eDOC 1).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz do STJ, que negou provimento ao RHC 134.381/MG.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Diante da pandemia de coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação de que o paciente apresenta quadro clínico de bronquite asmática é relevante; no entanto, a defesa não logrou êxito em demonstrar, ao menos em análise sumária, que tais circunstâncias configuram caso agravado de risco.
    Anote-se, de plano, que o paciente possui 32 anos e não é portador, ao que se sabe, de outras comorbidades associadas capazes de fragilizar seu estado médico.
    Ademais, embora os relatórios emitidos pela equipe de saúde da unidade prisional corroborem o diagnóstico de bronquite ou asma, atestam que o paciente vem recebendo acompanhamento médico no cárcere (eDOC 3, p. 13).
    Aliás, o próprio juízo a quo determinou fosse oficiado “ao diretor da UP solicitando atendimento médico ao sentenciado, bem como mantenha este Juízo informado em caso de eventual piora no quadro clínico do sentenciado” (eDOC 3, p. 11).
    Por fim, conforme preconizara o STJ, não há prova de que o local onde o recorrente cumpre pena apresenta alto risco de contágio pela Covid-19
    Nesse sentido, reputo inexistentes quaisquer ilegalidades manifestas ou constrangimento ilegal passíveis de serem corrigidos pela via estreita do habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente